Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, trata-se, em tese, de prática dos crimes do artigo 303, §1o, e art. 306 da Lei no 9.503/97. Na decisão ID 13475192, a MM. Juíza, considerando a ausência dos requisitos da prisão preventiva, fixou, dentre outras medidas, o valor da fiança em R$1.000,00 (um mil reais), em face da natureza da infração e das circunstâncias do caso. Consigne-se que o paciente registra ocupação de “apontador, em geral” (APF - ID 13475192); é morador da cidade de Ceilândia/DF; está assistido pela Defensoria Pública; indica, na ficha de p. 3 do ID 13475192, renda de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais); estava conduzindo veículo de valor razoável (Citroen Xsara Picasso). Todavia, como está preso desde 17/12/2019, não tendo ainda recolhido a fiança arbitrada, o indício é de que o valor é exacerbado em face de suas condições econômicas, porque se presume que ninguém ficaria preso, dispondo do valor suficiente ao recolhimento da fiança. Assim, e certo que não se pode desprestigiar o instituto da fiança em sua nova roupagem, reduzo o seu valor para R$300,00 (trezentos reais), que, nas circunstâncias, é razoável. Ressalta-se que a fiança tem de implicar algum ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTELIONATO. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. VALOR EXACERBADO. REDUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A prova da situação econômica do paciente, para fins de dispensa da fiança (inciso I do § 1o do art. 325 do CPP), é ônus da defesa, que não se desincumbiu de comprová-la no caso em apreciação. Verificado, porém, ter sido exacerbado o valor arbitrado, diante das condições dos pacientes, procede-se à redução do seu valor, em homenagem ao princípio da razoabilidade e com fundamento no art. 326 do Código de Processo Penal. 2. Ordem parcialmente concedida. (Acórdão n.1139202, 07185760420188070000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no PJe: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, defiro em parte a liminar, para reduzir a fiança para o valor de R$300,00 (trezentos reais), sem prejuízo das outras medidas já fixadas pelo juízo a quo. Recolhida a fiança, perante o juízo de primeiro grau, este expedirá o respectivo alvará de soltura. 2. Dispenso informações. Comunique-se ao Juízo. 3. Feita a comunicação, ao Ministério Público. I. Brasília, 09 de janeiro de 2020. Des. Mario Machado Relator